Tribunal: STF
Processo: ARE 665547
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. JUIZADO ESPECIAL. ALEGADA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DECRETAÇÃO DE REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.